Tribunal: STF
Processo: RHC 213753
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 622051/DF - eDOC 31): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RESP N. 1.557.461/SC e HC N. 381.248/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 2. Agravo regimental desprovido. 



    O recorrente pede, liminarmente: a) a declaração da prescrição da falta disciplinar de natureza grave (reconhecida pelo Juiz das execuções), por não ter sido apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou, na sua falta, por meio de audiência judicial com a oitiva de justificação do condenado, na presença do defensor, do Ministério Público; b) a adoção do menor lapso prescricional previsto no art. 109 do CP (três anos) para fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010; c) a cassação do acordão do STJ, a fim de que prevaleça a jurisprudência segundo a qual a unificação de penas não interrompe os cálculos progressivos.



    A PGR opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento (eDOC 60):



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATABASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da prescrição da falta grave e de nulidade da homologação da falta por ausência de PAD ou de audiência de justificação, as matérias não foram enfrentadas no acórdão impugnado.



    Assim, não cabe ao Supremo decidir, originariamente, sobre tais questões.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    Quanto o pedido de cassação do acordão do STJ, a fim de que prevaleça o entendimento de que a unificação de penas não interrompe os cálculos progressivos, esclareço que a pretensão defensiva não encontra guarida na jurisprudência desta Suprema Corte.



    Com efeito, consolidou-se nesta Corte a orientação de que “superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios”, e que “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJE 26.3.2010). 



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO: TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como na espécie vertente, altera-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 133.934, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2016, grifei) 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Execução penal. Somatória ou unificação de penas. Alteração da data-base para a concessão de benefícios. Trânsito em julgado de última condenação. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (...) 2. Firmou-se na Turma o entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a contagem do prazo para a concessão de benefícios é interrompida e passa a ter como parâmetro a pena unificada ou somada, considerando-se como termo inicial para a contagem do período aquisitivo, a data do trânsito em julgado da última condenação, não importando se o delito é anterior ou posterior ao início da execução penal. Precedentes. 3. Recurso a que se dá parcial provimento.” (RHC 121.849, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.6.2014, grifei) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a database para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26.03.10). 2. In casu, o paciente cumpria pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, quando foi condenado definitivamente pela prática de nova infração penal. O juízo da execução determinou a unificação das penas, sem alterar, contudo, a data-base para a concessão de novos benefícios. Entretanto, a Corte Estadual deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar que o termo inicial da data-base para a concessão de novos benefícios fosse a data do trânsito em julgado da nova condenação. 3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 4. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13). 5. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13). 6. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 116.528, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.02.2014, grifei) 



    No caso concreto, a decisão impugnada é, inclusive, mais benéfica ao apenado, tendo em vista que considerou interrompida a contagem do prazo para progressão de regime em razão da falta grave praticada pelo apenado (fuga) e da nova condenação criminal, bem como estabeleceu como novo marco para a concessão de benefícios executórios a data em que o apenado retomou o cumprimento da pena.



     



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1919 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente